Tribunal: TJMT
Processo: 1002359-54.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002359-54.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), JEFFERSON WILLIAN DE FREITAS - CPF: 053.451.351-42 (AGRAVADO), BRAZ PAULO PAGOTTO - CPF: 074.253.398-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JEFFERSON WILLIAN DE FREITAS - CPF: 053.451.351-42 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON RICARDO PEREIRA CORDEIRO - CPF: 018.804.231-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – AUSÊNCIA DE FOLHAS DE FREQUÊNCIA – IMPERTINÊNCIA – ATESTADO DE ESTUDO FIRMADOS PELO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL E SUBSCRITO PELA PEDADOGA RESPONSÁVEL – INDICAÇÃO DA QUANTIDADE DE HORAS/AULA – INFORMAÇÕES SUFICIENTES – VERACIDADE PRESUMIDA – DESNECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO POR FOLHA DE FREQUÊNCIA – RIGOR FORMAL PREJUDICIAL AO APENADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O atestado de estudo subscrito pelo diretor do estabelecimento prisional e pela pedagoga do sistema penitenciário, que menciona o número de horas/aula referente aos estudos desempenhados pelo reeducando é válido para fins de remição, pois dotado de fé pública, e sua veracidade é presumida, que somente poderá ser afastada se houver demonstração de que o seu conteúdo é dotado de dados falsos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em adversidade à decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Processo Executivo de Pena n. 2001138-92.2019.8.11.0042, concedeu ao reeducando
Jefferson Willian de Freitas
a remição da pena, em razão do estudo, sem, contudo, a apresentação da folha de frequência.

Nas razões recursais (Id. 118057010), o Ministério Público ressalta que o agravado cumpre reprimenda de 14 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado.

Alega que a defesa requereu a concessão de remição, com base no atestado de estudo encaminhado aos autos, no qual consta que o reeducando estudou 306 horas/aula no ano de 2019, e o magistrado singular, contrariando a manifestação ministerial que pretendia postergar a análise do pedido para após a juntada das folhas de frequência, concedeu indevidamente o benefício.

Acrescenta que
“
torna-se de grande importância o cumprimento de algumas condições impostas pela própria Lei de Execuções Penais para a remição por trabalho ou por estudo, as quais somente podem ser averiguadas mediante o encaminhamento das folhas de frequência que tornarão certo a efetiva participação do reeducando na atividade laborativa ou estudantil.”
(Id. 118057010, p. 4).

Assim, entende que as folhas de frequência, seja as do trabalho ou dos estudos, são indispensáveis para verificar o atendimento aos preceitos integrantes da Lei de Execuções Penais.

Com essas considerações, em síntese, pugna q
ue seja dado provimento ao presente recurso, para que seja reformada a decisão de primeiro grau, a fim de revogar a decisão que concedeu a remição ao reeducando, e, via de consequência, que seja expedido ofício ao diretor do estabelecimento prisional em que o agravado encontra-se segregado, para que encaminhe aos folhas de frequência originais acerca dos estudos por ele realizados.

Em suas contrarrazões, a defesa do agravado pugnou pelo desprovimento do recurso ministerial, devendo ser mantida a decisão recorrida (Id. 118057016).

Em juízo de retratação, o magistrado
a quo
manteve a decisão invectivada pelos seus próprios fundamentos (Id. 118057017).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do Dr. João Batista de Almeida, opinou pelo
desprovimento
do recurso, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Execução penal – Concessão de remição de pena – Insurgência ministerial – Alegação de que deve ser juntada a folha de frequência dos estudos – Alegações improcedentes – O atestado encaminhado pelo Diretor do Estabelecimento prisional com a frequência escolar do reeducando é suficiente – Veracidade presumida – Conformidade com o art. 129 da LEP – Decisão que deve ser mantida – Pelo desprovimento do recurso” (Id. 119588496).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do agravo interposto.

Confere-se dos autos que o agravado
Jefferson Willian de Freitas

responde ao Processo Executivo de Pena n.
2001138-92.2019.8.11.0042
, no qual cumpre
reprimenda de 14 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado.

Durante o cumprimento da reprimenda, o reeducando passou a realizar estudos na unidade prisional, e, no ano de 2019, conforme consta no atestado firmado pelo diretor da Penitenciária Central do Estado e pela Pedagoga responsável, ele frequentou a Escola Nova Chance – PCE, e de acordo com a carga horária apresentada, constam 306 horas/aula. (Id. 118057019, p. 78).

Por consequência, o magistrado singular, atendendo ao pedido defensivo, declarou remidos 25 dias da pena do agravado.

Destaco o conteúdo da decisão hostilizada:

“Pois bem. É sabido que a Execução da Pena tem por objeto a efetivação da sentença imposta, bem como, proporcionar ao condenado condições para a sua harmônica integração social, prezando, sobretudo, pelo Princípio da Individualização da Pena, conforme disposto no art. 1o da LEP e art. 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal.

Assim, evidente se mostra que o trabalho e o estudo, além de configuraram instrumentos eficazes para a reintegração do apenado, são, também, um direito. Vejamos:

(...)

In casu, o(a) recuperando(a) fez prova de que estudou 306 horas/aula no ano de 2019, o que lhe dá o direito a remição de 25 dias.

Assim, tendo em vista que a cada 12 (doze) horas de frequência escolar – atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional – divididas, no mínimo, em 03 (três) dia, o(a) apenado(a) fará jus a 01 (um) dia de remição, com fulcro no art. 126 e art. 66, inciso III, alínea “c”, da LEP, DECLARO remidos 25 dias de pena do(a) recuperando(a) JEFFERSON WILLIAN DE FREITAS, em face das 306 horas/aula estudadas.”
(Id. 118057019, pp. 93-94).

Sob a ótica ministerial, a decisão deve ser reformada, aduzindo que o atestado fornecido pela autoridade administrativa, por si só, não atende à formalidade legal, havendo a necessidade de juntada das folhas de frequência para comprovação dos dias efetivamente estudados, com informações quanto à carga horária diária cumprida pela reeducando.

A matéria já é pacífica no âmbito desta Corte, de modo que não vejo plausibilidade alguma no inconformismo do
parquet.

A respeito da remição, é cediço que o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

Nesse sentido, estabelece o art. 129 da Lei 7.210/84,
in verbis
:

“
A autoridade administrativa encaminhará mensalmente ao juízo da execução cópia do registro de todos os condenados que estejam trabalhando ou estudando, com informação dos dias de trabalho

ou das horas de frequência escolar ou de atividades de ensino de cada um deles.
” – destaquei.

Na hipótese, embora louvável a preocupação do
parquet
em não compactuar com
falsas afirmações que poderão, indevidamente, favorecer apenados, entendo que o atestado anexado aos autos
(Id. 118057019, p. 78),
que serviu de base à demonstração dos estudos realizados pelo agravado, devidamente assinado pelo diretor do estabelecimento prisional, é documento válido, pois dotado de fé pública, e sua veracidade é presumida, que somente poderá ser afastada se ficar demonstrado que o seu conteúdo tem por fundamento dados falsos.

Desse modo, inexistindo arguição de incidente de falsidade a respeito do aludido documento, pelo agravante, não pode o apenado ser prejudicado no seu direito de remir parte da pena pelo estudo.

A propósito, adoto os seguintes precedentes desta Corte:

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] E DISPARO DE ARMA DE FOGO – REMIÇÃO PELO ESTUDO – PEDIDO MINISTERIAL DE APRESENTAÇÃO DE FOLHA DE FREQUÊNCIA – ATESTADO DE ESTUDO SUBSCRITO PELO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO E PEDAGOGA – DOCUMENTO IDÔNEO PARA REMIÇÃO – JULGADOS DO TJMT – DECISÃO PRESERVADA – RECURSO DESPROVIDO.
“O atestado de estudo subscrito pelo Diretor da Penitenciária Central do Estado e por pedagoga do sistema penitenciário, que descreve a quantidade de horas de estudo, goza de presunção de veracidade e somente poderia ser recusado se demonstrado ser falso seu conteúdo ou sua forma (falsidade ideológica ou material), de modo que é documento idôneo para comprovar a atividade estudantil do detento. (TJ/MT, Ag. Ex. n. 1017625-18.2021.8.11.0000; Ag. Ex. n. 1017226-86.2021.8.11.0000)”

(TJ/M
T – Ag. Ex. n. 1015187-19.2021.8.11.0000, 1a CCrim – Relator: Des. Marcos Machado, Julgado em 15.12.2021, Publicado no DJE 16.12.2021)
.

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL –
REMIÇÃO DA PENA POR ESTUDO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL PRETENDENDO O AFASTAMENTO DOS DIAS REMIDOS POR AUSÊNCIA DA FOLHA DE FREQUÊNCIA DO REEDUCANDO – ALEGADA INOBSERVÂNCIA DA REGRA PREVISTA NA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – ATESTADO DE FREQUÊNCIA FORNECIDO PELAS AUTORIDADES COMPETENTES DO PRESÍDIO – DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA – INFORMAÇÕES SUFICIENTES – VERACIDADE PRESUMIDA – DESNECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO POR FOLHA DE FREQUÊNCIA – RIGORISMO QUE PREJUDICA O APENADO – DECISÃO PRESERVADA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. “O atestado expedido pelo Diretor do Presídio, descrevendo o curso desenvolvido e o tempo expendido pelo apenado nos estudos, ressalvada investigação sobre eventual adulteração ou fraude, deve ser considerado válido e eficaz ao desiderato da Lei das Execuções Penais” (TJMT, AgExPe 78921/2017). O atestado de estudo confeccionado pelo diretor do presídio que discrimina o comparecimento em estabelecimento de ensino, com o ano letivo, a turma, o período, a forma presencial, e a carga horária frequentada pelo reeducando (base de cálculo hora-aula) é suficiente para atender às exigências legais para a concessão da remição da pena por estudo.”

(TJ/MT – Ag. Ex.
n. 1019305-38.2021.8.11.0000 – 1a CCrim – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Julgado em 7.12.2021, Publicado no DJE 12.12.2021)
.

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
REMIÇÃO DA PENA – ESTUDO – INIDONEIDADE DO ATESTO DE REMIÇÃO – NECESSIDADE DE FOLHA DE FREQUÊNCIA DO REEDUCANDO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – AFASTAMENTO DA REMIÇÃO – BENEFÍCIO CONCEDIDO COM BASE EM ATESTADO FORNECIDO PELO DIRETOR DO PRESÍDIO – DOCUMENTO VÁLIDO – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. O atestado fornecido pelo diretor do presídio especificando a atividade estudantil e o tempo expendido nos estudos pelo apenado, é suficiente para atender às exigências legais relativas à remição da pena, impondo-se concedê-la pelo estudo, apesar da ineficiência do Estado em realizar fiscalização mais rigorosa, com a elaboração de folhas de frequência às atividades estudantis, assim evitando-se prejuízo ao reeducando, se vier a ser desprezado o tempo de estudo efetivamente por ele realizado conforme atesta a autoridade com fé pública para fazê-lo.”
(TJ/MT – Ag.
Ex. n. 1017226-86.2021.8.11.0000 – 3a CCrim. – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Julgado em 24.11.2021, Publicado no DJE 26.11.2021)
.

Diante dessas considerações, reputo
válido o documento encaminhado ao Juízo das Execuções sobre a quantidade de horas/aula do agravado, que não pode ser prejudicado por rigorismos não expressamente previstos em lei.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe
provimento, mantendo inalterada a decisão que declarou os dias remidos em favor do apenado
Jefferson Willian de Freitas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022